Tribunal: TJDFT
Processo: 0710490-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0710490-05.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ROMILDA DE PAIVA ALMEIDA AGRAVADO: LUCAS ANTONIO MARQUES JUNIOR, FATO CONSUMADO MOVEIS E DECORACOES LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ROMILDA DE PAIVA ALMEIDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos de ação de imissão na posse proposta pela agravante em face de LUCAS ANTONIO MARQUES JUNIOR e FATO CONSUMADO MOVEIS E DECORACOES LTDA – ME (processo n. 0700865-11.2022.8.07.0011), indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela requerido pela agravante no sentido de determinar a expedição de mandado de desocupação do imóvel, inaldita altera parte. Em suas razões, por entender preenchidos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, a agravante pleiteia a concessão de tutela antecipada recursal para garantir sua imissão na posse do imóvel situado no SMPW/Sul, Quadra 17, conjunto 05, Lote 01, Unidade F, Park Way, Núcleo Bandeirante/DF. Para tanto, alega que a probabilidade do direito está consubstanciada na sentença proferida nos autos do processo n. 0030868-06.2011.8.07.0001, que tramitou perante a 14a Vara Cível de Brasília/DF e declarou a nulidade do contrato de compra e venda firmado entre a Agravante e os Agravados, bem como de todos os negócios dele decorrentes. Acerca do risco de dano ou risco ao resultado útil do processo, destaca que a agravante vive de aluguel e que não permitir que utilize e disponha dos seus bens, viola o art. 1.228 do Código Civil. Destaca, ainda, não se tratar de medida irreversível, sendo viável o restabelecimento da posse a quem entender de direito. Sustenta, assim, que a agravante é proprietária do imóvel e os agravados se encontram em situação de esbulhadores, limitando o exercício das faculdades e poderes inerentes à fruição da coisa. Por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a medida, requer a concessão de liminar, para fins de determinar que os agravados ou quem quer que esteja em posse do imóvel, desocupem o bem para que a agravante usufrua totalmente do que é seu por direito, até o julgamento definitivo da ação. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada. Preparo regular (id 34154820). É o relatório. Decido. Nesta fase de cognição sumária, o Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, verificando a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesta etapa, portanto, não há manifestação quanto ao mérito do recurso ou sobre o acerto ou não da decisão agravada, o que caberá ao Colegiado, quando do julgamento do agravo de instrumento. Eis os fundamentos da decisão agravada: (...) Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito (fumus boni iuris); 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); 3) reversibilidade dos efeitos; 4) pode ser exigida caução, a qual é dispensada em caso de hipossuficiência. No caso, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que a matrícula do imóvel juntada aos autos não demonstra a titularidade do domínio em favor da parte autora. Ademais, mostra-se prudente manter a situação atual até que seja estabelecido o contraditório, notadamente por se tratar de demanda que tem por fundamento um contrato de compra e venda anulado judicialmente por simulação. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que o trânsito em julgado da já citada ação judicial ocorreu em 19/12/2019 e presente ação somente foi ajuizada em 10/03/2022. Ademais, os efeitos da medida de urgência são irreversíveis, não sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque se trata de contrato de compra e venda firmado em 16/04/2007, ou seja, há quase 15 anos que o réu detém a posse do imóvel. (...) Neste primeiro exame, em que pese à argumentação recursal, apesar de vislumbrar a probabilidade do direito vindicado, uma vez que, ao contrário do que entendeu a decisão agravada, verifico que o nome da autora/agravante consta na matrícula do imóvel (id 34155268, p. 3/4), tenho que os fundamentos da decisão agravada devem prevalecer, na medida em que, ante as peculiaridades do caso, considerando especialmente o fato de a demanda fundar-se em um contrato de compra e venda anulado judicialmente por simulação, mostra-se prudente estabelecer, primeiramente, o contraditório, não estando comprovado, por outro lado, o alegado perigo da demora. De fato, com a devida vênia, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso se produza dano grave, de difícil ou impossível reparação a justificar o provimento liminar ora deduzido, considerando que, como destacado na decisão agravada, “o trânsito em julgado da já citada ação judicial ocorreu em 19/12/2019 e presente ação somente foi ajuizada em 10/03/2022.” Outrossim, não se pode olvidar do perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, em caso de improcedência da ação (art. 300, §3o, CPC). Assim sendo, diante da ausência de comprovação dos requisitos que autorizam a concessão de medida liminar, é recomendável aguardar-se a regular tramitação do recurso para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se ao Juízo da causa, requisitando as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 08 de abril de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator